Tribunal: TCU
Processo: 011.406/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8303/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (peças 24 e 25) em face do Acórdão 5239/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 11), por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 32), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.406/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92) 1.2. Interessados: Aldenor Moreira de Sousa (XXX.828.461-XX); Armando Roberto Holanda Leite (XXX.072.384-XX); Frederico Lugon Nobre (XXX.635.267-XX); Paulo Evaldo Costa (XXX.259.856-XX); Zélia Oliveira Gomes (XXX.950.775-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Andre Fonseca Roller (20.742/OAB-DF) e outros, representando Armando Roberto Holanda Leite, Paulo Evaldo Costa, Frederico Lugon Nobre, Aldenor Moreira de Sousa e Zélia Oliveira Gomes. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.